Tribunal: TJES
Processo: 5004370-98.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004370-98.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SANNY LUIR MOURA MUFALANI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAGUAÇU - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004370-98.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SANNY LUIR MOURA MUFALANI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAGUAÇU - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: DANIELI DHENY LUXINGER - ES26843

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA – VIA INADEQUADA - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – DESCABIMENTO
-
ORDEM DENEGADA
. 1 -
Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado, não havendo que se falar em sua desnecessidade.
2 - A via estreita do habeas corpus não se presta ao revolvimento da matéria fático-probatória
. 3 - Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004370-98.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SANNY LUIR MOURA MUFALANI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAGUAÇU - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: DANIELI DHENY LUXINGER - ES26843

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Sanny Luir Moura Mufalani
, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado e corrupção de menor.

O Impetrante afirma, em apertada síntese, que o paciente é inocente e não possui relação com os fatos a ele imputados.

Além disso, aduz a ausência de motivos justificadores da prisão preventiva do paciente.

Pois bem.
Não verifico motivos que modifiquem o entendimento antes adotado quando do indeferimento da liminar.
Explico-me
.

Repisemos os fatos geradores da prisão preventiva do paciente.

Relata a denúncia:

“
Consta dos autos inclusos que, no dia 04 de junho de 2023, por volta de das 12h55min, no local conhecido como Beco da Esplanada, no Distrito de Itaimbé, Município de Itaguaçu, Sanny Luir Moura Mufalani, agindo em união de desígnios com o adolescente infrator Luan Carlos dos Santos Cândido e com o auxílio de Wander Paulista Valandro, matou Sidnei Rosa de Souza Lima por motivo torpe e por emboscada.

Consta também que, nas circunstâncias acima descritas, Sanny Luir Moura Mufalani e Wander Paulista Valandro corromperam o adolescente infrator Luan Carlos dos Santos Cândido, com ele praticando infração penal hedionda.

Segundo o apurado, a vítima Sidnei Rosa de Souza Lima mantinha um ponto de venda de drogas no Distrito de Itaimbé. Esse ponto de tráfico estava sendo utilizado pelo adolescente infrator Luan Carlos dos Santos Cândido, que pagava uma espécie de aluguel a Sidnei. Ali o menor e o maior Sanny Luir Moura Mufalani faziam o tráfico. Visando à tomada do local, Luan e Sanny marcaram com Sidinei de se encontrarem no local conhecido como beco da esplanada, atraindo-o para a emboscada que resultou na morte dele por disparos de arma de fogo realizados por Sanny e o adolescente infrator. Para escaparem, Sanny e Luan contaram com o auxílio de Wander Paulista Valandro, que, estando junto deles no momento do homicídio, deu-lhes evasão com o automóvel VW Gol, de cor branca e placas OVE9736.”

Extrai-se do caderno processual que o paciente, supostamente acompanhado de seus comparsas, motivado pela disputa do tráfico de drogas da região, teria ceifado a vida da vítima Sidnei Rosa de Souza Lima.

O Impetrante aduz que não há provas nos autos acerca da participação do paciente no delito a ele imputado, razão pela qual, torna-se necessária a concessão de sua liberdade.

Conforme já colacionado na decisão que analisou o pedido de liminar, cediço é o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a
alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandar exame do contexto fático-probatório. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. ANÁLISE PROBATÓRIA IMPRÓPRIA COM O MANDAMUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RÉ QUE VOLTOU A DELINQUIR APÓS A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ORA EM DISCUSSÃO. RISCO DE REITERAÇÃO. FUGA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. RÉ MÃE DE TRÊS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRIORIDADE. HC COLETIVO Nº 143.641/SP (STF). HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO EM MENOR EXTENSÃO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A tese de ausência de prova da efetiva participação do paciente consiste, na verdade, em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ. 4. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto, a mesma, após ter prisão preventiva decretada em seu desfavor, permaneceu foragida de 25/7/2017 a 8/4/2018, quando foi presa em flagrante pela prática de novo delito de tráfico de drogas. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública e para assegurar a futura aplicação da lei penal. 5. Em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.257/2016, determina que Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. 6. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.257/2016 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade ( Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º). 7. O artigo 318 do Código de Processo Penal (que permite a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos) foi instituído para adequar a legislação brasileira a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok. Todas essas circunstâncias devem constituir objeto de adequada ponderação, em ordem a que a adoção da medida excepcional da prisão domiciliar efetivamente satisfaça o princípio da proporcionalidade e respeite o interesse maior da criança. Esses vetores, por isso mesmo, hão de orientar o magistrado na concessão da prisão domiciliar (STF, HC n. 134.734/SP, relator Ministro Celso de Melo). 8. Aliás, em uma guinada jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir até mesmo o Habeas Corpus coletivo (Lei n. 13.300/2016) e concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus n 143.641/SP, da relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/02.2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o beneficio. 9. Na hipótese dos autos, a paciente comprova ser mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos (com 1 ano e 10 meses), o que preenche o requisito objetivo insculpido no art. 318, V, do Código de Processo Penal. Ponderando-se os interesses envolvidos no caso concreto, revela-se adequada e proporcional a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Adequação legal, reforçada pela necessidade de preservação da integridade física e emocional dos infantes. Precedentes do STF e do STJ. 10. Habeas corpus não conhecido. Ordem, contudo, concedida de ofício, em menor extensão, para substituir a prisão preventiva da paciente pela prisão domiciliar, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a critério do Juízo a quo.

(STJ - HC: 466704 SC 2018/0222134-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/11/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Cumpre destacar que, para a legitimação da custódia cautelar, inclusive a prisão preventiva, não se faz necessária uma cognição exauriente acerca da participação delituosa do paciente, sendo suficiente a existência de indícios de autoria e prova da materialidade, além dos requisitos inerentes à prisão provisória, não sendo este o momento de aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Desta feita, o que se pode verificar no presente caderno processual é a existência dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, elementos autorizadores para a decretação da segregação cautelar.

Somado a isso, entendo também pela necessidade da garantia da ordem pública, uma vez que a motivação delitiva estaria fincada na guerra do tráfico de drogas da região.

Assim, resta demonstrada a necessidade da prisão cautelar, a fim de resguardar a garantia da ordem pública.

Ante o exposto,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator no sentido de denegar a ordem postulada.